Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PELO RÉU. NÃO CONFIGURADA. COMODATO EM BENEFÍCIO DO GENITOR DOS LITIGANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a sentença indicou devidamente os fundamentos pelo qual promoveu arbitramento de aluguel.
2. De acordo com reiterado entendimento firmados nos tribunais, revela-se cabível a indenização pelo uso exclusivo do bem comum por um dos coproprietários. Contudo, o comodato do imóvel objeto da lide em favor do genitor dos litigantes obsta a busca de indenização correspondente à cota-parte, visto que não restou configurado o uso exclusivo desautorizado do bem comum.
3. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.